Tribunal: TJDFT
Processo: 0702235-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MEDIDA URGENTE RELACIONADA A APELAÇÃO. CAUTELAR INDEFERIDA. PROPOSITURA DE QUERELA NULLITATIS. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. INSTRUMENTO PROCESSUAL DE NATUREZA EXCEPCIONAL. DEFEITOS PROCESSUAIS GRAVES. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES ARTICULADAS PELOS RECORRENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de reforma da decisão proferida pelo Relator que, no âmbito do agravo interno interposto pela ora recorrida, acolheu o requerimento de reconsideração para revogar a medida cautelar que havia sido deferida em favor dos ora recorrentes.

2. Em um primeiro momento, embora tenha sido destacada a inviabilidade de deferimento da tutela antecipada recursal ou mesmo da concessão de efeito suspensivo à apelação interposta pelos recorrentes, foi deferida a medida cautelar para, em caráter provisório e precário, determinar a suspensão dos efeitos das medidas constritivas promovidas em desfavor dos recorrentes, de acordo com a regra prevista no art. 297 do CPC. 2.1. Isso não obstante, em seguida, por meio da decisão ora agravada, foi deferido o requerimento de reconsideração formulado pela ora recorrida para a finalidade de revogar a decisão que havia deferido a medida cautelar aludida.

3. A decisão ora impugnada destacou que, em relação à afirmada propriedade do instrumento processual utilizado, ou seja, a querella nullitatis, as alegações articuladas pelos apelantes não se revestem da plausibilidade necessária para o acolhimento do requerimento cautelar.

4. A possibilidade de formalização de querela nullitatis insanabilis é excepcional. Ademais, a utilização do aludido instrumento processual para a revisão de controvérsia já apreciada, notadamente nos casos em que não há a demonstração, de modo satisfatório, da presença de defeitos graves, não se afigura devida. 4.1. No caso em deslinde não estão presentes defeitos relacionados a pressupostos processuais de existência que tenham aptidão para invalidar a relação jurídica processual estabelecida nos autos do processo de conhecimento.

5. A situação revelada não autoriza, de modo excepcional, a relativização dos efeitos da coisa julgada, de modo que está evidenciada a impropriedade do meio escolhido pelos apelantes para a obtenção da providência vislumbrada.

6. Os dados factuais trazidos aos autos não revelam a plausibilidade das alegações articuladas pelos apelantes que pudesse justificar o deferimento da medida cautelar postulada.

7. A eventual configuração de error in procedendo praticado pelo Juízo singular ao extinguir a relação jurídica processual após a propositura da querela nullitatis, sem atentar para as regras previstas nos artigos 9o e 10, ambos do CPC, não se revela suficiente para que, no caso concreto, seja deferida a medida urgente requerida nos presentes autos, notadamente porque, ainda que fosse necessário determinar o retorno dos autos à origem diante da desconstituição da sentença, devem subsistir os fundamentos autônomos corretamente expostos, na decisão agravada, alusivos à impropriedade da via eleita.

8. Recurso conhecido e desprovido.